Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA MARIA NARDI FURTADO, DANIELA CALDERARO NASCIMENTO NARDI e LEOPOLDO SILVEIRA FURTADO da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial requerida pelo BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0034702-41.2016.8.07.0001), rejeitou as impugnações à penhora e manteve a constrição sobre a integralidade dos valores indisponibilizados. Em suas razões recursais, os agravantes/executados, em suma, sustentam a impenhorabilidade das verbas bloqueadas e penhoradas. Trazem como prova as declarações dos órgãos pagadores as contas nas quais recebem salários e pensões. Ao fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 18555712). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à parcial concessão da pretendida liminar. Com efeito, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de todas as verbas salariais, exceção feita, por seu § 2o, às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No caso, apesar da parca fundamentação do recurso, dos documentos que instruem o presente agravo de instrumento, no cotejo com os constantes dos autos originários, verifica-se que os agravantes/executados lograram demonstrar parcialmente o recebimento de verbas salariais. Na conta de Claudia Maria Nardi Furtado foi penhorado o valor de R$12.623,21. Consta declaração juntada aos autos (ID 18555720 e 18555721) de que ela recebe pensão em razão de morte dos genitores no valor de R$ 4.159,52 e R$ 2.190,91 no total de R$ 6.350,43 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos). Ou seja, o valor bloqueado é de quase duas vezes o valor recebido a título de pensão. Em relação a Daniella Calderaro Nascimento, foi penhorado em conta de sua titularidade o valor de R$1.099,23 e ela apresenta declaração de próprio punho na qual afirma que o valor de R$519,47 bloqueado é usado para sua subsistência. O agravante Leopoldo Silveira Furtado teve valores bloqueados em duas contas, R$ 12.780,29 na Caixa Econômica Federal e R$ 512,28 no Banco Santander. Trouxe aos autos declaração do empregador EMGEA (ID 18555717) de que recebe proventos na Caixa Econômica Federal. Consta na declaração de imposto de renda 13o no valor de R$16.975,68, valor próximo ao valor bloqueado na conta da CEF. Dessa forma, considerando a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, bem como evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente de sua indisponibilidade, não estando o débito exequendo abarcado pela exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, tenho por presente a probabilidade de parcial provimento do pleito recursal, o que impõe o deferimento, em parte, da tutela de urgência para que seja imediatamente liberada, em favor dos agravantes/executados, Cláudia Maria Nardi Furtado a quantia de R$ 6.350,43 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) e para Leopoldo Silveira Furtado a quantia de R$ 12.780,29 (doze mil, setecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos.) Em relação a Daniella Calderaro Nascimento Nardi não há comprovação de que o valor penhorado, ou parte dele seja verba alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar a imediata liberação, em favor dos agravantes/executados, Cláudia Maria Nardi Furtado a quantia de R$ 6.350,43 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) junto ao Banco SICOOB, e para Leopoldo Silveira Furtado a quantia de R$ 12.780,29 (doze mil, setecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos.), junto à Caixa Econômica Federal. Em relação a Daniella Calderaro Nascimento Nardi não há comprovação de que o valor penhorado, ou parte dele seja verba alimentar. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.